Tribunal: TJDFT
Processo: 0775452-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PEDIDO DECLARATÓRIO. PROVEITO ECONÔMICO. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Em atenção ao Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, admite-se o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
2. A presente Ação Declaratória não possui condenação, nem proveito econômico e o valor da causa não espelha o proveito econômico efetivo. Assim, não há proveito econômico inovador para a autora, quando conseguiu meramente a declaração e distribuição de valores que já pertencem ao seu patrimônio, motivo pelo qual é cabível a equidade para estabelecimento dos honorários sucumbenciais.
3. Julgamento mantido, em juízo de retratação. Honorários fixados por equidade.